Tribunal: TJES
Processo: 0000411-45.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-45.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000411-45.2022.8.08.0011

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR E LUAN DE MORAES PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MÍDIAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO.
A prova que embasou o decreto condenatório não decorreu de interceptação telefônica (Lei nº 9.296/96), mas sim de
extração de dados e análise de conversas contidas em mídia de celular apreendido
, técnica probatória que mitiga a exigência de transcrição integral e juntada de mídias. Adicionalmente, a alegação tardia, suscitada apenas em sede recursal, configura a
nulidade de algibeira
, vedada por ofensa ao princípio da lealdade processual, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE.
A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas por Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e, especialmente, por
diálogos eletrônicos extraídos do aparelho celular
, nos quais os Apelantes fazem menção expressa a “mercadoria”, “dinheiro todo” e “balança”, confirmando o
propósito mercantil
e a organização. A prova testemunhal dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é harmônica com a prova documental. A tese de empréstimo de valores ou de porte para uso pessoal encontra-se isolada nos autos.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
O crime de associação para o tráfico exige demonstração de
estabilidade e permanência
do vínculo, além do
animus
associativo voltado à prática indeterminada do tráfico. No caso, o esquema de atuação conjunta, com divisão de tarefas (fornecimento de dinheiro e drogas, intermediação e cobrança reiterada de lucro/mercadoria), demonstra a necessária organização e constância entre os Apelantes e o terceiro envolvido, configurando a
societas criminis
.

MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). APLICABILIDADE A LUAN.
A majorante foi corretamente aplicada ao Apelante LUAN DE MORAES PINTO, uma vez que a arma de fogo, do tipo revólver, municiada, foi apreendida em sua residência, reforçando a ligação do artefato com o contexto da atividade criminosa organizada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
Deferida a fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, pela atuação em grau recursal, conforme a Tabela e o Decreto Estadual aplicáveis, remunerando o trabalho realizado.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Manutenção integral da sentença condenatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000411-45.2022.8.08.0011

APELANTE: GABRIEL MILHORATO AGUIAR E LUAN DE MORAES PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de
Gabriel Milhorato Aguiar e Luan de Moraes Pinto
, manifestando o inconformismo com a r. sentença de Id. 12051652, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar LUAN DE MORAES PINTO nas sanções do artigo 33, caput, e 35 c/c. art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06 e GABRIEL MILHORATO AGUIAR nas sanções do artigo 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343/06.

Nesse sentido, em razões defensivas consignadas no Id. 15451353, pugna a D. defesa de Gabriel Milhorato Aguiar pela absolvição do apelante quanto aos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Nas razões defensivas consignadas no Id. 15780154, pugna a D. defesa de Luan de Moraes Pinto, preliminarmente, que nulidade das interceptações telefônicas ante a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição do apelante quanto aos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. Subsidiariamente, requer a desclassificação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma Lei. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazoando os recursos, no Id. 16415865, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento dos apelos, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16456823, opinou pelo conhecimento e no mérito, não provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

Preliminarmente

Nulidade da interceptação telefônica / Apelo de Luan

A defesa do Apelante LUAN DE MORAES PINTO arguiu a nulidade do feito em razão da ausência de juntada das mídias referentes às gravações telefônicas, violando o contraditório e a ampla defesa.

Primeiramente, impende registrar que a prova utilizada pelo juízo não decorreu de interceptação telefônica (Lei nº 9.296/96), mas sim de análise de informações e extração de dados contidos em mídia de celular apreendido, prova de natureza diversa. Nesse sentido, a exigência de transcrição integral e juntada de mídias é mitigada quando o acesso aos diálogos transcritos, reputados relevantes, é assegurado à defesa.

Não obstante, a nulidade arguida pela defesa, mesmo que admissível em tese, foi atingida pela preclusão, pois conforme constatado no parecer ministerial e na análise processual, a defesa não manifestou insurgência oportuna sobre a ausência de mídias durante a instrução probatória ou em alegações finais.

Vale ressaltar, que a alegação tardia, articulada apenas em sede recursal, configura a chamada nulidade de algibeira (prática vedada por ofensa ao princípio da legalidade processual).

Dessa forma, inexistente o alegado prejuízo, e superada a questão pela preclusão, rejeita-se a preliminar de nulidade.

Do mérito

Da absolvição

Artigos 33, caput da Lei n° 11.343/06

Apelo de Gabriel e Luan

Considerando a apelação apresentada, as defesas buscam a absolvição dos crimes de Tráfico e Associação, argumentando insuficiência probatória, negação de autoria, e desclassificação para uso (LUAN).

Diante disso, a materialidade do crime de tráfico de drogas é inconteste, comprovada por Auto de Apreensão de fls. 61 e do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 122.

Nesse sentido, quanto a autoria dos delitos, foi demonstrada pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase policial quanto na fase instrutória judicial.

A Policial Civil Gleicy Armani Costa Loiola, que participou das diligências, ao ser ouvida em sede judicial, no Id. 11773506, declarou:

“(...) eu me recordo por alto da investigação do homicídio (...) as mensagens que foram encontradas no telefone da vítima demonstravam a prática de tráfico por parte do Luan, que repassava as drogas para ele vender no bairro Caiçara (...) inclusive, o que nos levou a suspeitar do Luan foi que, cerca de meia hora depois da morte da vítima, ele mandou uma mensagem dizendo que estava indo lá pegar a droga de volta e receber o valor a que tinha direito (...) logo depois, a vítima foi morta (...) quanto ao Gabriel, eu não vou saber responder porque o celular foi repassado para o Eliomar (...)”.

O Policial Civil Eliomar Bahiense, ao ser ouvido em juízo, no Id. 11773506, foi questionado se se recordava de ter visto o nome de Gabriel nas transcrições. O policial respondeu:

“(...) quando a gente faz as transcrições, conseguimos localizar os envolvidos e já qualificá-los no relatório. Não é comum inserirmos o nome de alguém depois ou quando surge outro nome. Geralmente, o nome aparece durante o relatório de investigação (...)”.

Nesse sentido, restou evidenciado no curso da investigação o vínculo associativo entre os acusados Gabriel e Luan. Luan entregava uma quantia em dinheiro a Gabriel para a aquisição de drogas, e este, por sua vez, contratava John para realizar a venda dos entorpecentes no local.

Da associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

Quanto ao questionamento da condenação pelo crime de Associação, aos réus Luan e Gabriel, com fundamento na ausência do vínculo estável e permanente.

No caso em concreto, mostra-se nos autos, o vínculo entre LUAN, GABRIEL e John (vítima) restou evidenciado pelo esquema de fornecimento de droga/dinheiro, a cobrança reiterada de “mercadoria” e "dinheiro todo" (lucro). Tal dinâmica revela a organização e o
animus
associativo, com a divisão de tarefas (fornecimento/cobrança e venda), superando a tese de mera associação ocasional ou concurso de agentes.

Logo, a existência de um esquema de distribuição e cobrança, com repetição de “desacertos” nas transações, indica a estabilidade e a permanência necessárias ao Art. 35, não se tratando de referência genérica.

Por tais razões, não há que se falar em absolvição do crime de Associação para o Tráfico.

Da causa de Aumento de Pena aplicada a Luan (Art. 40, Lei 11.343/2006)

A majorante do emprego de arma de fogo (Art. 40, IV, Lei nº 11.343/06) foi devidamente aplicada em relação a LUAN, visto que na sentença apresentada pelo Juízo a quo, foi devidamente fundamentada que o apelante foi encontrado uma Arma De Fogo, do Tipo Revólver, devidamente municiada, contendo 05 (Cinco) Munições De Calibre 38. Conforme Bu de n° 4626438, de pdf n°158.

Nesse sentido, o contexto fático probatório demonstra a ligação do artefato com a atividade criminosa.

Por tal motivo, entendo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao réu, autorizando, assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório apresentado pelo juízo monocrático.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa,
Dr.
Romeu Fernandes Leal
(OAB/ES nº 31.503).
Considerando os critérios previstos no
art. 85 do Código de Processo Civil
, em especial o lugar da prestação do serviço, a relevância da causa e o trabalho desempenhado, reputo adequado e proporcional fixar os honorários recursais em
R$ 8
8
0,00 (oitocentos reais)
na forma do Decreto nº 2811/R2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.